Tribunal: STF
Processo: ARE 1564273
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Santa Luzia do Norte, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO, APELAÇÃO CIVEL EM AÇÃO CIVIL PUBLICA SENTENÇA QUE CONDENOU O ENTE MUNICIPAL AS SEGUINTES OBRIGAÇÕES DE FAZER: A) CRIAR, MEDIANTE LEI OS CARGOS PÚBLICOS QUE SÃO ATUALMENTE OCUPADOS POR SERVIDORES TEMPORÁRIOS E QUE FAZEM PARTE DO EXERCICIO ROTINEIRO E ORDINARIO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, B) NOMEAR CANDIDATOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO EVENTUALMENTE ENCETADO PELA ADMINISTRAÇÃO RESPEITANDO A ORDEM CLASSIFICATÓRIA, C) REALIZAR PROCESSO LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAR CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS, D) PROMOVER CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS OU DE PROVAS E TITULOS PARA PROVIMENTO DE CARGOS, OBSERVANDO O REGRAMENTO LEGAL E CONSTITUCIONAL SOBRETUDO EM RELAÇÃO A RESERVA DE VAGAS PARA COTISTAS NEGROS E PESSOAS COM DEFICIENCIA, ') ''ONERAR TODOS OS SERVIDORES TEMPORÁRIOS QUE FORAM CONTRATADOS COM BASE NA LEI 330/98 SEM JUSTIFICATIVA EXCEPCIONAL PARA SUA ADMISSÃO E QUE ATUAM NOS SETORES ORDINARIOS DA ADMINISTRAÇÃO, EFETUANDO PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS: F) PROMOVER A CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORARIOS COM ESTRITA OBSERVANCIA AOS PARAMETROS DA LEI 8.745/93 ('G' 3.210), MEDIANTE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO E JUSTIFICATIVA PREVIA RELATIVA A EXCEPCIONALIDADE DA ADMISSÃO, NOS TERMOS CONSTITUCIONAIS, AINDA, CONDENO O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE NA OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER DE ADMITIR OU CONTRATAR SERVIDORES TEMPORARIOS, PARA O DESEMPENHO DE CARGOS, FUNÇÕES E/OU ATIVIDADES PÚBLICAS SEM O PREENCHIMENTO DA LEGISLAÇÃO DE REGENCIA (SK) MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE CONTRATAÇÕES TEMPORARIAS IRREGULARES PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES NÃO EXCEPCIONAIS. LONGO PERIODO SEM REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO OBRIGATORIEDADE DE CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES POR MEIO DE CONCURSO PÚBLICO, INERCIA DO ENTE MUNICIPAL, AUSENCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES POLITICA PÚBLICA INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIARIO NA ESFERA DISCRICIONARIA DAS DECISÕES DA ADMINISTRAÇÃO QUE E MEDIDA EXCEPCIONAL, IN CASU, EM RAZÃO DA DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO DE GRAVE COMPROMETIMENTO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS, SE JUSTIFICA 0 CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICAÇÃO DO TEMA N 698 POR ANALOGIA, MANUTENÇÃO DA SENTENÇA HONORÁRIOS RECURSAIS INDEVIDOS, EM RAZÃO DA VEDAÇÃO EXPRESSA CONTIDA NO ART 18 DA LEI N. 7347/85 RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, DECISÃO UNANIME.“ (Apelação / Remessa Necessária nº 0800017-06.2019.8.02.0034, 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, Rel. Juiz Conv. Helestron Silva da Costa, j. 16.5.2024)



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 2º da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta parcial provimento.



    No julgamento do Tema 698 de Repercussão Geral, esta Corte fixou que “a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes”.



    Além disso, este Supremo Tribunal também possui o entendimento de que é cabível ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que se configure violação do princípio da separação dos poderes.



    Na presente hipótese, o Tribunal de origem manteve a sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial, determinando ao Município de Santa Luzia do Norte a:



    “A) Criar, mediante Lei, os cargos públicos que são atualmente ocupados por servidores temporários e que fazem parte do exercício rotineiro e ordinário da Administração Pública;



    B) Nomear candidatos aprovados em concurso público eventualmente encetado pela Administração, respeitando a ordem classificatória;



    C) Realizar processo licitatório para contratação de empresa para gerenciar concurso público para provimento de cargos efetivos;



    D) Promover concurso público de provas ou de provas e títulos para provimento de cargos, observando o regramento legal e constitucional, sobretudo em relação à reserva de vagas para cotistas negros e pessoas com deficiência;



    E) Exonerar todos os servidores temporários que foram contratados com base na Lei 330/98 sem justificativa excepcional para sua admissão e que atuam nos setores ordinários da administração, efetuando pagamento de verbas trabalhistas;



    F) Promover a contratação de servidores temporários com estrita observância aos parâmetros da Lei 8.745/93 (ADI 3.210), mediante processo seletivo simplificado e justificativa prévia relativa à excepcionalidade da admissão, nos termos constitucionais;



    Ainda, condeno o Município de Santa Luzia do Norte na obrigação de não fazer de admitir ou contratar servidores temporários, para o desempenho de cargos, funções e/ou atividades públicas sem o preenchimento da legislação de regência.



    Por consequência, ponho fim à fase cognitiva do processo, nos termos do art. 487, I, do CPC.



    O cumprimento dos itens a) e b) deve ocorrer, inicialmente, no período de seis meses. O elastecimento do prazo dependerá da análise do Juízo, desde que o Município demonstre que está empreendendo esforços para satisfazer as obrigações.



    De antemão, não poderá o Município se valer do principio da reserva do possível como obstáculo único e genérico para tentar justificar eventual inércia ou morosidade



    O cumprimento dos itens c), d) e e) deverá ser observado após a observância dos itens a) e b), por decorrência lógica.”



    Destaco que a sentença, mantida pelo acórdão, fixou o prazo de 06 meses para que o Município promova a criação de cargos e nomeie candidatos aprovados em concurso públicos. 



    Nessa senda, verifica-se, assim, que o entendimento encampado no acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido da legitimidade da intervenção do Poder Judiciário para assegurar a fruição de direitos fundamentais constitucionalmente previstos, neste caso alinhados aos princípios e regras constantes no artigo 37 da CF. 



    Contudo, na execução do julgado é necessária a adoção de diálogo institucional e de prazos adequados à conformação da política ao planejamento estatal e às disponibilidades orçamentárias, evitando-se, tanto quanto possível, medidas pontuais coercitivamente impostas. Lembro o item 2 da Tese nº 698:



    “2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado.”



    Assim, deve ser mantida a finalidade estabelecida no acórdão e na sentença, mas na execução incidirá o Tema 698, com a apresentação de plano de ação onde constarão prazos, recursos e medidas, prestigiando-se a discricionariedade administrativa tanto quanto possível, sem prejuízo das decisões judiciais que forem imprescindíveis para o cumprimento do julgado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para que o julgado seja adequado ao procedimento fixado na Tese nº 698 do STF, com a apresentação, pelo Município de Santa Luzia do Norte, de um plano para alcançar os resultados fixados no acórdão, conforme a ordem constitucional e legal, à luz das finalidades judicialmente fixadas, bem como para retirar da condenação a parte relativa a prazos, a serem ajustados quando do cumprimento do julgado.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente